Tribunal: TJBA
Processo: 0174304-58.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0174304-58.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: TEREZINHA AUXILIADORA LOPO SAMBRANO e outros Advogado(s): LUIZ CARLOS CORDEIRO BASTOS SANTANA, APOENA LOPO SAMBRANO APELADO: ROBELINO FERREIRA SANTOS e outros Advogado(s): ANA ELISA BORGES DE BARROS FERREIRA SANTOS SIMOES AÇÕES ORDINÁRIA E DE RESCISÃO CONTRATUAL CONEXAS – JULGAMENTO CONJUNTO – AÇÃO ORDINÁRIA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO E A DEVOLVEREM O IMÓVEL LITIGIOSO AOS APELADOS – INCONFORMISMO – TESE RECURSAL - TERRENO VENDIDO COM METRAGEM MENOR QUE A CONSTANTE DA AVENÇA E INVADIDO POR POSSEIROS – IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DOS VENDEDORES – INSUBSISTÊNCIA ANTE A VERIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES - ARTS. 168 E 169, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE – ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Os vendedores do imóvel litigioso o adquiriram por meio de cessão de direitos hereditários, cuja forma escolhida, contrato particular, não obedeceu à exigência legal de se dar por meio de escritura pública. Desobedeceu-se, assim, o art. 1.793, qual leciona que o direito à sucessão aberta pode ser objeto de cessão por escritura pública e art. 108, ambos do Código Civil, que também exige a escritura pública para validade dos negócios jurídicos, quando a lei não dispuser ao contrário. 2. “É nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei; o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. – arts. 166, IV e art. 169, ambos do do Código Civil”. 3. A aquisição do terreno, pois, pelos vendedores/apelados é nula, transferindo ao contrato de compra e venda, pactuado entre as partes da demanda, o mesmo vício. 4. Verificada a nulidade absoluta, cabe ao aplicador do direito, declará-la de ofício, a teor do art. 168, parágrafo único e precedentes do STJ. 5. Determina o art. 182 do Código Civil, que “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam...” 6. O status quo ante, no caso em apreço consiste em os apelantes devolverem, aos vendedores/apelados, a porção de terra que lhes foi alienada, e a esses, restituírem aos compradores a parcela paga, além de indenizá-los pelas benfeitorias erigidas no imóvel, no valor de R$ 31.5000,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), conforme apurado em laudo pericial, devidamente corrigidos e com incidência de juros de mora. 7. Sentença reformada. 8. RECURSO IMPROVIDO, ante a declaração, de ofício, da nulidade do contrato de compra e venda. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Plenário Virtual, 30 de janeiro de 2023.